Tribunal: STF
Processo: HC 181740
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Willer Tomaz de Souza em favor de M.H.T.D. contra ato do Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, originariamente perante o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (HC 0600864-56.2019.6.13.0000) e depois remetido a esta Corte.
    O impetrante narra que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 350 e 354-A do Código Eleitoral e 288 do Código Penal, em razão de, na campanha eleitoral de 2018, haver recebido recursos destinados a outras candidaturas e realizado pagamentos não contabilizados e não declarados na prestação de contas à Justiça Eleitoral.
    Alega, em síntese, não haver ocorrido a citação pessoal do paciente para apresentar resposta à acusação, mas apenas a intimação de seu advogado por publicação no Diário da Justiça. (eDOC 1, p. 6)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a citação pessoal do paciente, com a anulação dos atos praticados após a notificação para apresentação de defesa. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Verifico que o Tribunal de origem reconheceu sua incompetência para julgamento do writ e da ação penal que impugna (0600005-59.2019.6.13.0026), em razão do foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. Confira-se um trecho do julgado: 
    “Considerando que este Relator, nos autos do habeas corpus nº 0600871-48.2019.6.13.0000, acolheu a preliminar de incompetência deste Tribunal Regional Eleitoral para decidir sobre o objeto deste HC, em razão de um dos denunciados na ação penal nº 0600005-59.2019.6.13.0026 exercer o cargo de deputado federal desde a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, hipótese em que, por imperativo constitucional, desloca ao Colendo STF a competência para o julgamento e processamento dos fatos investigados no inquérito policial nº 241/2019, o qual originou a referida ação penal, haja vista o foro privilegiado por prerrogativa de função que ostenta o denunciado Marcelo Henrique Teixeira Dias; bem como determinou a remessa dos autos da ação penal nº 0600005-59.2019.6.13.0026 ao STF;
    Acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral para declinar da competência deste Tribunal Regional Eleitoral acerca do julgamento deste habeas corpus e determino a sua remessa ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 7, p. 3)
    A decisão, a meu ver, sobretudo diante da instauração do Inquérito n. 4.814 no âmbito desta Corte, ensejou a perda superveniente do objeto do presente mandamus, já que não mais compete ao Juízo da 26ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte o processamento da ação penal originária, sendo que todo o conjunto de fatos será apurado num único processo, agora em tramitação no âmbito desta Suprema Corte. 
    Ante o exposto julgo prejudicado o habeas corpus, por perda superveniente do objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente